Tribunal: TCU
Processo: 022.283/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 2689/2019-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da Selog (peça 67), ao Conselho Regional de Administração no Estado do Amazonas (CRA/AM), e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 022.283/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: C.B de Oliveira (CNPJ 05.437.528/0001-46). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cleyton Rafael Martins do Amaral (11691/OAB-AM) e outros, representando Conselho Regional de Administração do Amazonas; Agnaldo Alves Monteiro (6437/OAB-AM) e outros, representando C. B. de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.